Tribunal: STF
Processo: ARE 1536768
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DESPACHO:



    Vistos.  



    Trata-se de agravo (e-doc. n° 18) contra decisão que inadmitiu recurso extraordinário, fundamentado na alínea “a” do permissivo constitucional, interposto contra acórdão com a seguinte ementa (e-doc n° 12):    



    ‘’PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA (PATRONAL, RAT E COTA DESTINADA A TERCEIRAS ENTIDADES). VALE-TRANSPORTE, VALE-ALIMENTAÇÃO E ASSISTÊNCIA MÉDICA E ODONTOLÓGICA. DESCONTOS EM COPARTICIPAÇÃO. BASE DE CÁLCULO. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.174/STJ. Exclusão da base de cálculo da contribuição previdenciária (patronal, RAT e cota destinada a terceiras entidades) dos valores descontados dos empregados em coparticipação pelos benefícios recebidos a título de vale-transporte, vale-alimentação e assistência médica e odontológica. Impossibilidade. Apelação desprovida.’’



    No recurso extraordinário (e-doc n° 21), a parte recorrente alega violação aos arts. 195, I, “a” e 201, §11º da Constituição Federal.



    Aduz ser indevido o recolhimento de contribuição previdenciária e contribuições sociais arrecadadas por conta de terceiros sobre os valores retidos pela empresa a título de vale-transporte e vale-alimentação. 



    Requer, ainda, seja declarado seu direito à compensação tributária dos valores recolhidos indevidamente e que lhe sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária gratuita.  



    Na decisão de admissibilidade, a Vice-Presidência do Tribunal de Origem negou seguimento ao Recurso Extraordinário quanto à controvérsia envolvendo a definição da natureza de verbas com vistas à composição da base de cálculo das contribuições previdenciárias (tema n.º 1.100 de Repercussão Geral) e não admitiu em relação aos demais fundamentos (e-doc n° 16).



    Decido.      



    A matéria constitucional suscitada no presente recurso extraordinário corresponde ao Tema nº 1.415 da Repercussão Geral, cujo feito paradigma é o ARE nº 1.370.843/SC, em que se discute a “Incidência de contribuição previdenciária, prevista no art. 195, I, “a”, da Constituição Federal, sobre as parcelas de vale-transporte e do auxílio alimentação pagas pelo empregador a partir de desconto sofrido pelo empregado”.



    Ante o exposto, nos termos do art. 328 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, determino a devolução dos autos ao Tribunal de origem para aplicação da sistemática da repercussão geral, nos termos dos incisos I a III do art. 1.030 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 15 de setembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente